Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-26.2025.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DA UNIDADE OU DO TURNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por dois menores, representados por sua genitora, objetivando obrigação de fazer para fins de transferência e matrícula em escola pública de período integral, preferencialmente na Escola Classe Kanegae, e alocação conjunta dos irmãos gêmeos na mesma unidade de ensino.
2. Sentença de improcedência, ao fundamento de que os menores se encontram regularmente matriculados em escola da rede pública, situada na mesma circunscrição administrativa da residência da família, inexistindo direito subjetivo à escolha da unidade escolar ou do turno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o direito à educação assegura à família a prerrogativa de (i) escolher unidade específica da rede pública de ensino para matrícula dos menores, e (ii) exigir a matrícula em período integral, mesmo diante da inexistência de vagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à educação infantil, como direito fundamental de eficácia plena, impõe ao Estado o dever de garantir vaga em escola pública próxima da residência, sem, contudo, assegurar à família o direito subjetivo de escolher a unidade de ensino.
5. A jurisprudência do STF (Tema 548) reconhece a obrigação estatal de oferta de educação infantil, mas não confere direito à matrícula em escola específica ou em turno integral, quando ausente vaga.
6. A matrícula dos menores em escola pública situada na mesma Coordenação Regional de Ensino da residência cumpre o dever estatal de oferta de educação, não havendo omissão administrativa.
7. A ausência de vagas na unidade pretendida inviabiliza a transferência compulsória, sob pena de violação ao princípio da isonomia e preterição de outras crianças regularmente inscritas em lista de espera.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O direito à educação impõe ao Estado o dever de garantir matrícula em escola pública próxima à residência, mas não assegura à família o direito subjetivo à escolha da unidade ou do turno.
2. A inexistência de vaga em escola específica não configura omissão estatal, quando já realizada matrícula em unidade pertencente à mesma região administrativa da residência familiar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205, 208, IV e § 1o, e 227; ECA, arts. 4o, 53, V, e 54, IV; LDB, arts. 4o, II, e 11, V.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Repercussão Geral, Tema 548; TJDFT, ApCiv 0701098-94.2025.8.07.0013, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, DJE 06/09/2025; ApCiv 0700845-09.2025.8.07.0013, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE 30/08/2025.